Tribunal: TJMT
Processo: 1015186-58.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015186-58.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GEOVANA LUIZA VILELA 05910866117 - CNPJ: 41.873.293/0001-07 (AGRAVADO), GEOVANA LUIZA VILELA - CPF: 059.108.661-17 (AGRAVADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA PATRIMONIAL – SISTEMAS PREVJUD, CAGED E INSS – INDEFERIMENTO NA ORIGEM SOB FUNDAMENTO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS – DILIGÊNCIAS DE NATUREZA MERAMENTE INVESTIGATIVA – EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – LOCALIZAÇÃO DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS, BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E FONTES DE RENDA – IMPENHORABILIDADE QUE NÃO IMPEDE A REALIZAÇÃO DAS CONSULTAS – ANÁLISE DE EVENTUAL CONSTRIÇÃO A SER REALIZADA EM MOMENTO POSTERIOR – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A consulta aos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS constitui medida de natureza informativa, destinada à localização de patrimônio e fontes de renda do executado, não se confundindo com ato constritivo.

A impenhorabilidade das verbas remuneratórias prevista no artigo 833, IV, do CPC não constitui óbice prévio à realização das pesquisas, devendo eventual constrição ser analisada posteriormente, à luz das circunstâncias concretas do caso.

Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015186-58.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO

AGRAVADAS: GEOVANA LUIZA VILELA e GEOVANA LUIZA VILELA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dr. Alexandre Delicato Pampado
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1007293-70.2024.8.11.0037, ajuizada em face de
GEOVANA LUIZA VILELA e GEOVANA LUIZA VILELA - ME
, que
indeferiu
o pedido de realização de consultas aos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS, por entender inócua a diligência diante da impenhorabilidade de salários, proventos de aposentadoria e verbas de natureza remuneratória, ressalvadas as hipóteses de prestação alimentícia.

Inconformada, a
cooperativa-agravante
interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que a decisão agravada parte de premissa equivocada, pois não requereu penhora imediata de salário, aposentadoria ou provento, mas apenas a realização de pesquisa em bases oficiais, a fim de apurar a existência, a origem e a extensão de rendimentos que possam, futuramente, subsidiar eventual pedido de constrição, se juridicamente cabível.

Defende que a consulta aos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS constitui medida legítima, proporcional e adequada à efetividade da execução, especialmente quando demonstrada a dificuldade de localização de bens penhoráveis por outros meios.

Aduz que os artigos 139, IV, e 772, III, do CPC autorizam o magistrado a determinar medidas necessárias à satisfação do crédito exequendo, não sendo razoável impedir, de forma abstrata e antecipada, o acesso a informações úteis à identificação da situação econômico-financeira das executadas.

Afirma que a impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC não impede a pesquisa patrimonial, pois a análise sobre eventual constrição de verbas remuneratórias deve ocorrer apenas em momento posterior, diante de pedido específico e de elementos concretos acerca da natureza da verba, do montante percebido e da preservação da dignidade da parte devedora.

Sustenta, ainda, que a jurisprudência admite a utilização dos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS como instrumentos de pesquisa patrimonial, sobretudo quando frustradas diligências anteriores e evidenciada a necessidade de conferir utilidade ao processo executivo.

Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e deferir a realização das pesquisas pretendidas, com o objetivo de localizar possíveis bens ou recebíveis penhoráveis em nome das executadas (Id. 359148399.)

O preparo foi regularmente recolhido (Id. 359665887).

A tutela recursal foi
indeferida
, por esta Relatora, na data de 17/04/2024, por se entender que a pretensão se confundia com o próprio mérito recursal e que eventual provimento do agravo, ao final, seria suficiente para alcançar o resultado pretendido, sem risco de dano irreparável ou de difícil reparação apto a justificar a intervenção imediata desta instância revisora (Id. 361591856).

Não houve contraminuta.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se é cabível a realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas
PREVJUD, CAGED e INSS
, com a finalidade de identificar vínculos empregatícios, benefícios previdenciários e eventuais fontes de renda das executadas, ou se a impenhorabilidade das verbas remuneratórias prevista no artigo 833, IV, do CPC constitui óbice suficiente para impedir, desde logo, a realização dessas diligências.

Da análise dos autos, verifica-se que a agravante promove execução fundada em Cédula de Crédito Bancário nº C30831737-4, buscando a satisfação de crédito no importe de R$33.342,71 (trinta e três mil, trezentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos).

Consta dos autos que foram realizadas diversas diligências voltadas à localização de patrimônio das executadas, mediante utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CNIB, SNIPER e CENSEC, sem que fossem encontrados bens suficientes à garantia da execução.

Diante desse cenário, a exequente requereu a realização de consultas aos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS, com o objetivo de identificar eventuais vínculos empregatícios, benefícios previdenciários ou outras fontes de renda das devedoras.

O magistrado singular, contudo, indeferiu o pedido sob o fundamento de que salários, vencimentos e proventos são, em regra, impenhoráveis, nos termos do artigo 833, IV, do CPC, razão pela qual reputou inócua a pesquisa pretendida.

Com a devida vênia ao entendimento adotado na origem, entendo que a decisão merece reforma.

Isso porque a premissa adotada pelo Juízo singular confunde a atividade de investigação patrimonial com o ato constritivo propriamente dito.

Com efeito, a consulta aos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS possui natureza eminentemente informativa, destinando-se à obtenção de dados acerca da situação econômico-financeira da parte executada, não implicando, por si só, qualquer bloqueio, penhora ou constrição de valores.

A efetividade da execução constitui garantia constitucional decorrente do direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e à duração razoável do processo, competindo ao magistrado adotar todas as medidas executivas necessárias para viabilizar a satisfação do crédito, nos termos dos artigos 4º, 6º, 139, IV, 772, III e 797 do Código de Processo Civil.

Nessa perspectiva, a circunstância de determinada verba ostentar, em tese, natureza salarial ou previdenciária não impede a realização prévia de diligências destinadas à sua identificação.

A eventual incidência da regra de impenhorabilidade somente poderá ser analisada após a obtenção das informações pretendidas, quando então será possível verificar a natureza da verba, seu montante, a situação econômica da devedora e a viabilidade jurídica de eventual constrição, observados os limites traçados pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Como bem assentou o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 2.040.568/SP, o acesso a informações previdenciárias e remuneratórias constitui medida legítima destinada a subsidiar futura análise acerca da satisfação do crédito exequendo, não sendo admissível o indeferimento da diligência sob fundamento abstrato de impenhorabilidade.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMAS PREVJUD E CAGED. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. INSUFICIÊNCIA DOS BENS LOCALIZADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a realização de pesquisas patrimoniais via sistemas CAGED e INSS (PREVJUD), sob o fundamento de que a constrição de veículos seria suficiente à garantia do juízo e que não houve o esgotamento das vias ordinárias para localização de outros bens.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante de uma execução que tramita há uma década e da manifesta insuficiência dos bens móveis localizados, é legítima a utilização de sistemas auxiliares de busca de vínculos laborais e previdenciários, independentemente da impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar.

III. Razões de decidir

3. A execução deve observar o princípio da efetividade, de modo que o juiz deve admitir medidas úteis à satisfação do crédito quando as providências ordinárias se revelam infrutíferas ou insuficientes.

4. A impenhorabilidade de vencimentos e proventos, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, possui caráter relativo, não servindo de óbice abstrato para a fase de investigação e localização de fontes de renda dos devedores.

5. A consulta aos sistemas CAGED e INSS/PrevJud não implica penhora automática de verbas de natureza alimentar, mas permite identificar vínculos empregatícios, benefícios previdenciários e fontes de renda que poderão subsidiar eventual requerimento de constrição de percentual de rendimentos.

6. A existência de restrição sobre veículos antigos e de valor ínfimo frente ao montante atualizado da dívida não justifica o indeferimento de novas buscas, especialmente quando os executados encontram-se em local incerto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: "1. É legítima a utilização dos sistemas PREVJUD e CAGED como meios auxiliares de localização patrimonial quando frustradas ou insuficientes as diligências executivas ordinárias. 2. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias deve ser analisada concretamente após o resultado das pesquisas, não constituindo óbice prévio à identificação de vínculos empregatícios, benefícios previdenciários ou fontes de renda do executado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 4º, 6º, 139, IV, e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.040.568/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.04.2023; TJ-MT, AI nº 1044315-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 17.03.2026”
(N.U 1014396-74.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2026, Publicado no DJE 23/06/2026)

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS PATRIMONIAIS VIA PREVJUD, CAGED E INSS. NATUREZA INVESTIGATIVA. IMPENHORABILIDADE NÃO ABSOLUTA.
VÍCIOS DE CITRA PETITA E EXTRA PETITA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO SEM PRÉVIA OITIVA DA EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.

i. caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu pesquisas patrimoniais pelos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS, sob o fundamento de eventual impenhorabilidade das verbas localizadas, deixou de apreciar parte dos requerimentos formulados pela exequente, indeferiu consulta ao sistema SERP sem provocação da parte e determinou, de ofício, a suspensão da execução sem prévia intimação da credora.

ii. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é admissível a realização de pesquisas patrimoniais pelos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS em execução fundada em crédito não alimentar; (ii) saber se a eventual impenhorabilidade das verbas remuneratórias impede, desde logo, a realização das diligências investigativas; (iii) verificar a ocorrência de vícios de citra petita e extra petita na decisão agravada; e (iv) saber se a suspensão da execução, determinada de ofício e sem prévia oitiva da exequente, viola o contraditório e a vedação à decisão surpresa.

iii. razões de decidir

3. As pesquisas patrimoniais pelos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS possuem natureza meramente investigativa e informativa, não se confundindo com o ato constritivo da penhora, cuja admissibilidade demanda análise concreta e posterior da situação patrimonial do executado.

4. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não constitui fundamento idôneo para impedir a realização de diligências investigativas, sobretudo porque a proteção legal não possui caráter absoluto e admite relativização em hipóteses excepcionais, observada a preservação da dignidade do devedor.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da legitimidade da utilização dos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS como instrumentos voltados à efetividade da execução e à localização de patrimônio do executado.

6. A ausência de apreciação dos pedidos de consulta ao CAGED e ao INSS caracteriza vício de citra petita, em afronta ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, ao passo que o indeferimento de consulta ao sistema SERP, sem requerimento da parte, configura julgamento extra petita, em desatenção aos arts. 141 e 492 do CPC.

7. A suspensão da execução com fundamento no art. 921, III, do CPC pressupõe o esgotamento prévio das diligências executivas disponíveis e a observância do contraditório, mediante intimação da exequente para manifestação e indicação de novos meios de satisfação do crédito, sendo vedada a prolação de decisão surpresa.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para determinar a realização das pesquisas patrimoniais via PREVJUD, CAGED e INSS; reconhecer os vícios de incongruência da decisão agravada; e afastar a suspensão da execução, assegurando-se prévia intimação da exequente antes de eventual paralisação do feito.

Tese de julgamento: “1. As pesquisas patrimoniais realizadas pelos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS possuem natureza investigativa e não se confundem com o ato de constrição patrimonial. 2. A eventual impenhorabilidade das verbas remuneratórias não impede a realização de diligências destinadas à localização de patrimônio do executado. 3. A suspensão da execução fundada no art. 921, III, do CPC exige o esgotamento prévio das diligências executivas e a observância do contraditório, vedada a decisão surpresa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 141, 492, 489, § 1º, IV, 833, IV, e 921, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1008066-61.2026.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 14.04.2026; TJMT, AI nº 1010491-61.2026.8.11.0000, Rel. Des.ª Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 07.04.2026; STJ, REsp nº 2.251.982/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 18.02.2026”
(N.U 1017103-15.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MÁRCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2026, Publicado no DJE 18/06/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. CONSULTA AO PREVJUD/INSS E CAGED. LOCALIZAÇÃO DE RENDIMENTOS E VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de realização de pesquisas patrimoniais por meio do PREVJUD/INSS e CAGED para localização de bens ou rendimentos da executada aptos à satisfação do crédito exequendo, em execução em trâmite desde 2019, após tentativas infrutíferas de constrição por outros meios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização dos sistemas PREVJUD/INSS e CAGED para obtenção de informações sobre vínculos previdenciários ou empregatícios da executada com finalidade executiva; (ii) estabelecer se a impenhorabilidade das verbas salariais impede, de plano, a adoção de medidas investigativas voltadas à localização de rendimentos passíveis de futura constrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução deve se desenvolver de modo a assegurar a efetiva satisfação do crédito, legitimando a utilização dos mecanismos judiciais disponíveis para localização de bens penhoráveis, independentemente do esgotamento prévio de todas as diligências extrajudiciais.

A consulta a sistemas informativos como PREVJUD/INSS e CAGED constitui medida idônea para identificação de vínculos laborais e previdenciários que possam subsidiar futura constrição patrimonial.

A impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833 do CPC possui caráter relativo, admitindo mitigação excepcional quando preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família.

Se a jurisprudência admite a penhora parcial de rendimentos em hipóteses excepcionais, mostra-se juridicamente admissível a prévia obtenção de informações destinadas a verificar a existência desses rendimentos.

O indeferimento da medida investigativa com fundamento antecipado na impenhorabilidade inviabiliza a própria análise concreta sobre eventual constrição futura, comprometendo a efetividade da execução.

No caso concreto, a execução tramita há longo período, com pesquisas anteriores via Sisbajud, Renajud e Infojud sem êxito integral, circunstância que evidencia a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Os sistemas PREVJUD/INSS e CAGED podem ser utilizados como instrumentos de pesquisa patrimonial para localização de vínculos empregatícios ou previdenciários do executado com vistas à efetivação da execução.

A impenhorabilidade das verbas salariais não impede a adoção prévia de medidas investigativas destinadas à identificação de rendimentos potencialmente sujeitos à constrição excepcional.

A efetividade da execução autoriza a utilização de mecanismos judiciais de pesquisa patrimonial quando frustradas tentativas ordinárias de localização de bens.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 139, IV, 797, 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.886.293/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 17.04.2023, DJe 20.04.2023; STJ, EREsp nº 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023, DJe 24.05.2023; TJDFT, AI nº 0718445-53.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, j. 01.08.2023; TJMG, AI nº 0134678-12.2023.8.13.0000, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 25.05.2023”
(N.U 1011017-28.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2026, Publicado no DJE 08/06/2026)

No caso concreto, restou demonstrado que a credora já se valeu dos principais mecanismos de pesquisa patrimonial disponíveis ao Poder Judiciário, sem êxito na localização de bens aptos à satisfação do crédito.

Assim, a consulta aos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS revela-se medida adequada, proporcional e necessária para conferir efetividade à execução, não havendo justificativa jurídica para seu indeferimento com fundamento exclusivamente na suposta impenhorabilidade das verbas eventualmente identificadas.

Ressalte-se, por oportuno, que eventual pedido futuro de penhora de percentual de rendimentos dependerá de apreciação específica pelo Juízo da execução, à luz das circunstâncias concretas do caso, inexistindo qualquer determinação automática de constrição decorrente da presente decisão.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a realização das pesquisas patrimoniais pretendidas por meio dos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS, prosseguindo-se a execução com a adoção das providências necessárias à localização de patrimônio das executadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026